Tribunal: STJ
Processo: 0396766-84.2013.8.09.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834630 - GO (2025
/0006617-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENDDERSON ANDREA CRUVINEL
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que concluiu pelo não provimento
de agravo regimental. A parte embargante sustenta contradição na decisão, alegando
ausência de demonstração de grave ameaça à vítima, pois o embargante estaria apenas
dirigindo o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada, especialmente quanto ao reconhecimento da grave
ameaça empregada na prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material,
conforme o
do CPP e o
III, do CPC c/c
o do CPP.
art. 619
art. 1022,
art. 3
4. A decisão embargada destacou que o emprego de arma de fogo desmuniciada com
intuito de intimidar a vítima configura o delito de roubo, e não furto, sendo corroborado
pelos depoimentos do corréu e do próprio embargante, que revelaram conluio para o
cometimento do delito com premeditação e divisão de tarefas.
5. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de prova, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. Não se verifica omissão, erro ou contradição na decisão impugnada, sendo descabida
a pretensão de rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51722606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c6ce30ab-59ce-4978-ae6a-aed658781309

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, não sendo instrumento para rejulgamento
da causa.
2. A alteração de conclusões das instâncias ordinárias que demandem reexame de prova
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPP,
o.
art. 619;
art. 1022,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica mencionada no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c6ce30ab-59ce-4978-ae6a-aed658781309

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834630 - GO (2025
/0006617-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENDDERSON ANDREA CRUVINEL
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que concluiu pelo não
provimento de agravo regimental. A parte embargante sustenta contradição na
decisão, alegando ausência de demonstração de grave ameaça à vítima, pois o
embargante estaria apenas dirigindo o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada, especialmente quanto ao reconhecimento da grave
ameaça empregada na prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis
apenas para corrigir omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro
material, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
4. A decisão embargada destacou que o emprego de arma de fogo desmuniciada com
intuito de intimidar a vítima configura o delito de roubo, e não furto, sendo corroborado
pelos depoimentos do corréu e do próprio embargante, que revelaram conluio para o
cometimento do delito com premeditação e divisão de tarefas.
Documento eletrônico VDA51405229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: e9bd1d84-b881-4b31-aa6f-8f3caf2ce270

5. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de prova, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. Não se verifica omissão, erro ou contradição na decisão impugnada, sendo
descabida a pretensão de rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão,
obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou erro material, não sendo instrumento para
rejulgamento da causa.
2. A alteração de conclusões das instâncias ordinárias que demandem reexame de
prova encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica mencionada no
documento.
RELATÓRIO
A defesa de RENDDERSON ANDREA CRUVINEL interpôs embargos de
declaração, às fls. 816/821, em face da decisão de fls. 799/808, que concluiu pelo não
provimento do agravo regimental interposto.
A parte embargante sustenta que há contradição "em relação à realidade
, pois
factual"
"não foi demonstrada a grave ameaça em face da vítima, pois o
.
embargante estava apenas dirigindo o veículo"
Requer, por fim, a eliminação do que chama de "contradições".
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Documento eletrônico VDA51405229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: e9bd1d84-b881-4b31-aa6f-8f3caf2ce270

Acerca do reconhecimento da ameaça empregada, novamente rechaçada pela
defesa, agora em sede de embargos de declaração, constou no acórdão impugnado a
menção de que o emprego de arma de fogo desmuniciada com intuito de intimidar a
vítima configura o delito de roubo e não o delito de furto. Nesse aspecto, restou
transcrita a manifestação do Tribunal de origem, que consignou o seguinte:

"Ao contrário do asseverado pela defesa, consta
expressamente no julgado que a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo foi excluída porque, no caso dos
autos, deve-se considerar que o artefato utilizado para a
prática do roubo encontrava-se desmuniciado.
Todavia, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo, ainda que
comprovadamente desmuniciada, tipifica o crime em
questão, pois, por si só, tem o condão de infligir à vítima
agrave ameaça, sendo colacionadas jurisprudências
acercado assunto.
Portanto, não se há falar em desclassificação parao
crime de furto." (fl. 671)

Não bastasse isso, restou expressamente destacado na decisão impugnada
que os depoimentos do corréu e do próprio recorrente revelam o conluio para o
cometimento do delito com premeditação e divisão de tarefas (grifos nossos):

"A autoria é inconteste, em virtude da análise do
conjunto probatório contido nos autos, tais como a prova
oral produzidas durante a instrução criminal.
O acusado Pablo Rafael de Jesus Assunção
confessou que são verídicos os fatos. Informou que a arma
de fogo utilizada no roubo pertencia ao réu Josué, este
sabia que realizariam um roubo porque comentaram com
ele. Josué chegou a se voluntariar para participar do roubo,
entretanto não queriam que tivesse a participação de mais
pessoas para que não precisassem dividir o produto do
roubo. Informou que a ideia de realizar o roubo foi do réu
Rendderson, pois ele conhecia a vítima e trabalhava na
mesma empresa que ela e sabia que ela ia sacar uma
Ficou combinado que ficaria na certa quantia em dinheiro.
casa para que quando a vítima chegasse pudesse pegar o
dinheiro dela, informou que anunciou o assalto e estava
encapuzado, mas a vítima não entregou o dinheiro que
havia sacado, pois não estava com ela. A vítima chegou a
arremessar uma peça da churrasqueira, mas não lhe
acertou, apenas arranhou. Informou que não tem relação
de parentesco com a vítima. Enquanto anunciava o roubo,
o réu Rendderson estava dentro do carro lhe esperando.
Informou que subtraiu a bolsa da vítima e saiu em direção
ao carro, um peugeot preto, após a fuga o réu
Rendderson, foi quando trocou de roupa, pois lhe deixou
em casa deveria voltar ao trabalho e o réu Rendderson ia
pra casa de sua irmã, eles namoravam.
Reverberou que estava voltando para o trabalho
quando o réu Rendderson ligou informando que já estava
na delegacia e pediu para que fosse pra lá, então foi para
delegacia. Já o réu Josué foi levado para a delegacia
posteriormente. Relatou que na hora que anunciou o
assalto o revólver não estava municiado, pois caso
acontecesse algum acidente não machucaria ninguém.
Documento eletrônico VDA51405229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: e9bd1d84-b881-4b31-aa6f-8f3caf2ce270

Informou que tirou a munição e as balas estavam no bolso.
Aduziu que após a vítima arremessar a grelha não insistiu
no assalto e saiu. Que levou a bolsa, os pertences e
celular da vítima e que do momento dos fatos até o horário
de sua prisão se passou aproximadamente uma hora.
O acusado Rendderson Andrea Cruvinel relatou em
juízo que conversava com o réu Pablo, oportunidade em, e
o réu Pablo informou queque decidiram realizar o roubo
havia uma pessoa que conseguiria uma arma. Na noite
anterior ao fato o réu Pablo já estava com a arma,
momento em que combinaram que no dia seguinte falaria
para o réu Pablo o horário que a vítima sairia do banco
com o dinheiro e assim foi feito, tendo ficado esperando o
O réu Pablo praticou a conduta e réu Pablo na rua de trás.
entrou no carro com ele.
Informou que foi detido 20 minutos após o fato, e
estava sozinho no carro no momento. Confessou que era o
motorista do peugeot preto, e foi identificado por meio do
carro, porque um vizinho viu qual era o carro e informou
para a polícia, então a polícia lhe encontrou. Relatou que
acredita que depois do ocorrido o réu Pablo foi para casa
dele e na sequência foi preso devido o depoimento que
prestou na delegacia.
Informou que não sabe se o réu Josué possuía
ciência sobre o roubo pois não estava com eles. Afirmou
que o réu Josué tinha interesse em participar do roubo,
mas não participou porque não queriam que o produto do"
roubo fosse dividido para os três." (fl. 447)

O acórdão embargado destacou, ainda, que a alteração da conclusão das
instâncias ordinárias demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
Verifica-se, portanto, a inexistência de qualquer omissão, erro ou contradição na
decisão ora impugnada e, como é cediço, a pretensão de rejulgamento da causa é
descabida, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida
imperativa, conforme demonstram os precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro
material
no
julgado
embargado,
sendo
a
fundamentação suficiente para justificar a conclusão de
que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da
punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
Documento eletrônico VDA51405229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: e9bd1d84-b881-4b31-aa6f-8f3caf2ce270

inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, DJe de
). [...].
22/02/2023
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 200239/RJ,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/2/2025, Data da
Publicação/Fonte: DJEN
).
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art.
619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...].
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/12/2024
Publicação/Fonte: DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51405229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: e9bd1d84-b881-4b31-aa6f-8f3caf2ce270

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0006617-2
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2834630 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03967668420138090026 39676684 3967668420138090026
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENDDERSON ANDREA CRUVINEL
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: PABLO RAFAEL DE JESUS ASSUNCAO
CORRÉU
: JOSUE MOREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENDDERSON ANDREA CRUVINEL
ADVOGADOS
: LÍVIA COSTA LIMA - GO038993
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - GO049132
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051554585<04=0548@
2025/0006617-2 - AREsp 2834630 Petição : 2025/0078755-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51686327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:11:52
Código de Controle do Documento: D534A472-E851-4397-8B50-343C777C26CD